Tribunal: TJMT
Processo: 1016852-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016852-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BIHL - CPF: 517.695.901-10 (AGRAVANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (AGRAVANTE), CELSO GOMES DOS SANTOS - CPF: 173.997.341-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1 Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por violação a dialeticidade. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que não conheceu de embargos de declaração, os quais, por sua vez, foram manejados para rediscutir o mérito da decisão que determinou a penhora de quotas sociais de empresa em recuperação judicial.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão importa analisar se o recurso interposto observou adequadamente o princípio da dialeticidade ao impugnar decisão que não conheceu de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade recursal que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos decisórios inviabiliza o conhecimento do recurso.

4. Não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu os embargos de declaração, violando o princípio da dialeticidade, requisito de admissibilidade recursal.

5. Os agravantes direcionaram toda a argumentação recursal contra o mérito da decisão anterior que determinou a penhora das quotas sociais, sem questionar especificamente o não conhecimento dos embargos de declaração, configurando evidente descompasso entre o conteúdo decisório impugnado e as razões recursais apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento

"1. O recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade, tornando-se inadmissível. 2. Embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal para interposição de recurso subsequente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.010, II; 1.015; 1.022; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2521471/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 06.08.2024, DJe 13.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.941.517/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022; STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
JOSÉ ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL
contra decisão monocrática do id. 289351885, proferida por este relator, que não conheceu o agravo de instrumento manejado em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004483-52.2023.8.11.0007, ajuizada por
CELSO GOMES DOS SANTOS.

A decisão monocrática recorrida (id. 289351885) apontou ofensa ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita.

Em razões recursais (id. 294823381) os agravantes sustentam, em síntese, que o agravo de instrumento originariamente interposto possuía adequada fundamentação dialética e impugnava especificamente os fundamentos da decisão recorrida, contrariando o entendimento da decisão monocrática que determinou o não conhecimento do recurso por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

A controvérsia central versa sobre a possibilidade de constrição judicial de quotas societárias pertencentes a empresa em processo de recuperação judicial, com os agravantes defendendo que tais atos expropriatórios devem ser submetidos à competência e autorização do juízo universal da recuperação, em observância aos princípios da preservação da empresa e da unicidade processual inerentes ao sistema concursal brasileiro.

Os recorrentes alegam que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar insuficiente a impugnação aos fundamentos que rejeitaram os embargos de declaração opostos, argumentando que demonstraram adequadamente a existência de omissão judicial quanto à análise da aplicabilidade do regime recuperacional à hipótese específica de constrição de participações societárias da empresa recuperanda.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem seja reformada a decisão monocrática para que se proceda ao conhecimento do agravo de instrumento, com consequente revogação do ato que determinou a penhora das ações integrantes do capital social da sociedade submetida ao processo de recuperação judicial.

Em contrarrazões (Id. 300135393), o agravado sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, em ofensa ao princípio da dialeticidade, e que houve inadequação da via eleita. Quanto à possibilidade de penhora sobre ações dos sócios que integram o capital social de sociedade anônima em recuperação judicial, afirma que não existe vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária, mesmo estando ela em processo de recuperação judicial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
JOSÉ ALMIRO BIHL e PAULO ROBERTO BIHL
contra decisão monocrática do id. 289351885, proferida por este relator, que não conheceu o agravo de instrumento manejado em face da decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1004483-52.2023.8.11.0007, ajuizada por
CELSO GOMES DOS SANTOS.

A decisão monocrática recorrida (id. 289351885) apontou ofensa ao princípio da dialeticidade e inadequação da via eleita.

O princípio da dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade recursal que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial e as razões pelas quais entende que a decisão merece reforma. Não se trata de mera formalidade processual, mas de elemento essencial ao contraditório e à ampla defesa, permitindo ao órgão julgador compreender precisamente os contornos da insurgência e ao recorrido exercer adequadamente seu direito de resposta.

No caso dos autos, necessário se torna a análise dos autos de origem para a exata compreensão da celeuma.

Constata-se que no bojo da execução n. 1004483-52.2023.8.11.0007 o exequente/agravado pleiteou em 05/12/2024 (id. 177813405) a penhora de ativos financeiros dos executados, via SISBAJUD e
“Caso a penhora on line nas contas bancárias do executado reste infrutífera, REQUER, desde já, a penhora de ações de titularidade dos executados/acionistas da empresa Frigorífico Redentor (CNPJ no 02.165.984/0001-96), nos termos do Estatuto e demonstrativo da composição acionária anexos.”

O Juízo de origem acolheu o pedido nos seguintes termos:

“Vistos.

DEFIRO o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

Sem dar ciência à parte contrária, providenciar-se-á, via SISBAJUD, a indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s) até o valor indicado nos autos (R$12.260.712,54).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual indisponibilidade excessiva, visando evitar prejuízos para ambas as partes.

Em seguida, intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados.

Assim, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo de manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos para as providências elencadas no §5o, do art. 854, do NCPC.

Por fim, considerando que foram esgotadas todas as diligências cabíveis para o pagamento da dívida pelos executados, sendo demonstrado pelo autor a real necessidade da medida excepcional, é de concluir-se que há motivação capaz de autorizar a concessão do arresto de ações de titularidade dos executados da empresa Frigorífico Redentor (CNPJ: 02.165.984/0001-96) na forma requerida.

Por essas razões, DEFIRO o pedido de arresto de ações de titularidade dos executados.”
(id. 184474628 - grifo no original)

A decisão restou publicada em 25/02/2025 e os executados/agravantes apresentaram embargos de declaração (id. 186135227) em 06/03/2025, suscitando a suscitada estaria em recuperação e os atos de constrição seriam de competência do Juízo da recuperação judicial. Na ocasião ofereceram, ainda, bem em garantia à execução discutida.

Os embargos não foram conhecidos (id. 191515037), ensejando, então, o manejo do presente agravo de instrumento.

Ab initio,
é necessário consignar que efetivamente existe distinção entre o
não conhecimento
e a
rejeição
dos embargos de declaração. Esta distinção, longe de representar mero preciosismo técnico, revela-se fundamental para a adequada compreensão dos efeitos jurídicos diferenciados que cada modalidade decisória produz no sistema processual.

O não conhecimento dos embargos declaratórios mantém a decisão embargada intocada em sua integralidade, preservando-se todos os seus efeitos jurídicos originários. Esta circunstância produz consequências específicas no que concerne à fluência dos prazos processuais, uma vez que o efeito interruptivo típico dos embargos de declaração não se opera, mantendo-se íntegra a contagem temporal para eventual interposição de recursos excepcionais.

A
rejeição
dos embargos de declaração, por outro lado, pressupõe o reconhecimento da adequação formal do recurso e o consequente exame de mérito (pressupostos intrínsecos), resultando em julgamento desfavorável ao embargante quando inexistente os vícios apontados. Realiza-se, portanto, análise substantiva das alegações formuladas, concluindo pela inexistência dos vícios imputados à decisão embargada.

Os efeitos jurídicos da rejeição diferem substancialmente daqueles produzidos pelo não conhecimento. A decisão que rejeita os embargos declaratórios consolida expressamente o conteúdo da decisão embargada, produzindo preclusão definitiva quanto aos pontos objeto dos embargos. Esta preclusão impede qualquer rediscussão posterior dos vícios alegados e rejeitados, conferindo maior estabilidade ao pronunciamento judicial. Simultaneamente, opera-se a interrupção regular dos prazos recursais durante a tramitação dos embargos, reiniciando-se a contagem após a publicação do julgamento que os rejeitou.

Pois bem. A decisão monocrática apontou que os agravantes não impugnaram, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão que
NÃO CONHECEU
dos embargos de declaração.

A decisão agravada limitou-se a não conhecer dos embargos de declaração por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, senão vejamos:

“Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação implementada pelo §1o, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.”

Ao examinar as razões recursais apresentadas, constata-se que os agravantes direcionaram toda a argumentação do recurso de agravo de instrumento diretamente contra o mérito da decisão anterior (id. 184474628), que determinou a penhora das quotas sociais, atacando a viabilidade jurídica desta constrição em face de empresa em recuperação judicial.

Em momento algum questionam o “não conhecimento” dos embargos de declaração, tratando a matéria como se tivesse ocorrido a admissão dos embargos de declaração e a consequente
rejeição
dos vícios apontados.

A situação implica no desdobramento de várias questões. Em primeiro lugar, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade impõe que o recurso interposto enfrente de modo direto e específico os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera repetição de teses já anteriormente expostas. A propósito:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade ao exigir que o recurso faça impugnação específica aos fundamentos do provimento jurisdicional atacado. Precedentes. É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III CPC) (N.U 1002192-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FATOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS NA SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível. 2. O art. 1.010, II do Código de Processo Civil preceitua a necessidade de serem apontados os fundamentos de fato e direito, no recurso de apelação, que justificam a reforma da sentença proferida. (N.U 0001777-82.2014.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Esta postura processual configura evidente descompasso entre o conteúdo decisório impugnado e as razões recursais apresentadas, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se depreende do seguinte julgado:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão embargada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2521471 PR 2023/0443807-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024) "É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada, por ser essa condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso, conforme entendimento firmado pela Corte Especial. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. Não são suficientes, para tanto, alegações genéricas ou a repetição dos termos do recurso interposto" (AgRg no AREsp n. 1.941.517/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 3/3/2022)

Note-se que o recurso não pretende
afastar
o não conhecimento, mas a reforma
parcial
da decisão do id. 184474628 que determinou o arresto das cotas sociais. Ressalvo quanto a intenção de reforma parcial, na medida em que a decisão do id. 184474628 além do arresto determinou a penhora
online
de ativos financeiros via SISBAJUD.

Evidencia-se, então, que a dialeticidade resta violada, pois o agravante não pretende discutir aspecto que gera, dentre outras circunstâncias, intempestividade do recurso de agravo de instrumento manejado de modo originário, conforme suscitado pelo agravante em sede preliminar.

Na realidade caberia aos agravantes, consoante os ditames do devido processo legal, a adoção da via processual própria e tempestiva para veicular a irresignação quanto à constrição judicial incidente sobre quotas sociais, mediante a interposição de agravo de instrumento após a publicação da decisão em 25/02/2025, ou, ainda, a impugnação específica quanto a penhora.

Todavia, optaram por adotar um itinerário recursal diverso, valendo-se, de forma oblíqua e transversa, dos embargos de declaração, que restou
não conhecido,
com posterior manejo de agravo de instrumento, atacando, entretanto, a decisão proferida em 25/02/2025 e não a ausência de conhecimento dos embargos de declaração. Note-se que se os embargos de declaração tivessem sido
rejeitados,
a argumentação desenvolvida no agravo de instrumento estaria, a priori, adequada com o que estabelece o princípio da dialeticidade.

Contudo, o não conhecimento dos embargos de declaração faz com que a argumentação e as teses desenvolvidas no agravo de instrumento não guardem congruência com o efeito da decisão recorrida. Nesse sentido, os recorrentes não podem, agora, por intermédio de agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu daqueles embargos, pretender a análise de matéria que sequer integrou o conteúdo decisório agravado.

Destaco, que mesmo que pudéssemos superar a violação à dialeticidade reconhecida na decisão monocrática, o que se admite apenas a título de argumentação – haveria, ainda, a questão da intempestividade do recurso, conforme suscitado pelo agravado em suas contrarrazões.

Conforme se depreende dos autos, a decisão que determinou a penhora de ações pertencentes aos agravantes foi publicada em 25/02/2025 (Id. 184474628 – processo originário).

Os agravantes interpuseram embargos de declaração no dia 06/03/2025, os quais
NÃO FORAM CONHECIDOS
pelo juízo
a quo
.

Considerando que os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 26/02/2025, finalizando em 24/03/2025 (excluídos os dias referentes ao feriado de Carnaval, de 03 a 05 de março).

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação por intempestividade, reconhecendo que embargos de declaração inadmissível na origem, não interrompem o prazo recursal. Sustenta a parte embargante a existência de omissão e contradição
. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de integração para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. O acórdão foi proferido com fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando expressamente a questão da não interrupção do prazo recursal por embargos não conhecidos, com amparo em jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 4. A irresignação da parte embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria. 5. O recurso, embora rejeitado, pode ser admitido com o objetivo de prequestionamento, não se verificando intuito protelatório. Incabível, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados e suficientemente motivados pelo acórdão. 2. A ausência de conhecimento dos embargos de declaração na origem impede a interrupção do prazo para interposição de recurso subsequente.
3. O uso dos embargos de declaração para fins de prequestionamento não atrai, por si só, a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.” (N.U 1035816-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2025, Publicado no DJE 20/07/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM VÍCIO DE EMBARGABILIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. O agravante sustenta que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reanálise da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a oposição dos embargos apenas para rediscutir o mérito,
interrompe o prazo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração apresentados sem a indicação de omissão, obscuridade ou contradição do juízo, mas apenas rediscutindo o mérito, são verdadeiro pedido de reconsideração e por isso não interrompem nem suspendem o prazo para interposição de recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo desprovido Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração, ainda que apresentado na forma de embargos de declaração, não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 175.648/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, 24/10/2016; AgInt no AREsp n. 1.715 .642/AM, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, 12/9/2022 (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 21802531220248260000 Piracicaba, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 19/09/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2024 – grifo nosso)

Assim sendo, tendo os agravantes interposto o presente recurso apenas em 26/05/2025, restaria evidente a intempestividade, o que configuraria mais um óbice ao seu conhecimento, caso ultrapassada a violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantém-se a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por inadmissível, com fundamento nos artigos 932, III e 1.010, II, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025